Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-50.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público para o provimento de vagas de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Edital no 01/2023 – Impetrante reprovado na prova prática – Envio de videoaula – Pretensão do reconhecimento da inconstitucionalidade da prova prática consistente no envio de videoaula e a anulação do ato administrativo que determinou a respectiva eliminação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público para o provimento de vagas de Professor de Ensino Fundamental e Médio – Edital no 01/2023 – Impetrante reprovado na prova prática – Envio de videoaula – Pretensão do reconhecimento da inconstitucionalidade da prova prática consistente no envio de videoaula e a anulação do ato administrativo que determinou a respectiva eliminação do certame – Impossibilidade - Etapa expressamente prevista no edital, que não foi impugnado pela impetrante no momento oportuno – Edital em consonância com a legislação vigente – Eliminação do candidato que foi devidamente motivada pela autoridade impetrada – Sentença mantida – Recurso improvido.